Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701778-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISLENE PORTELA SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por MISLENE PORTELA SOARES (ID 21555250) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível de Planaltina - DF, em ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo agravado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a agravante, consistente em determinar que a ré, ora recorrente, indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Alega, em síntese, que a decisão impugnada não encontra amparo na legislação vigente, sendo que o Decreto-Lei 911/69 prevê, em caso de não localização do veículo, qual seja, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, mas não autoriza ao magistrado a adotar a medida tomada na decisão recorrida. Diz que a decisão traz dupla punição à recorrente, com a aplicação de multa pecuniária e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assevera, ainda, que ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que não se encontra previsto na lei. Invoca vários dispositivos legais e constitucionais na defesa de sua tese. Pede, alfim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pelo provimento do recurso. Recurso sem preparo recursal, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Eis o resumo dos fatos. Decido. Há notícia nos autos no sentido de que o processo de origem já foi sentenciado, homologando acordo firmado entre as partes. Em razão da diferença de profundidade de cognição existente entre a sentença proferida no processo de conhecimento e o acórdão proferido no agravo de instrumento, em havendo sentença, inexoravelmente, leva-se à prejudicialidade do agravo, por perda superveniente do objeto. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora a notícia da sentença tenha sido trazida aos autos pela agravada, verifico que o processo sentenciado é o mesmo processo que deu origem a esse agravo. Assim, reputo desnecessária a intimação da recorrente para se manifestar sobre o pleito de prejudicialidade do recurso. Destarte, com fundamento no conteúdo previsto nos arts. 1.018, § 1o e 932, III, CPC, julgo prejudicado o presente recurso de agravo, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do processo de conhecimento. Torno sem efeito a petição acostada ao ID 24900052. Preclusa essa decisão, adote-se as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator